Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006, em que alega omissão quanto à impossibilidade de incidência, na hipótese, da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de omissão quanto ao exame da incidência da agravante disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de argumentos, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com respeito ao resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.
4. No caso, inexiste omissão a ser sanada, considerando que, na segunda fase da dosimetria, foi expressamente mantida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, aplicada à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal; Código de Processo Penal, artigo 619.